Tribunal: TJDFT
Processo: 0711370-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. Verificando que o artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal (LEP), com redação dada pela Lei no 13.964/19, foi expressa ao exigir o cumprimento do percentual de 60% da pena apenas para os reincidentes em crime hediondo e equiparados; não se pode aplicar o mesmo percentual para àqueles que são reincidentes em crimes comuns e hediondos, pois, suas situações jurídicas são diversas.

2. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.